Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para posse de droga para consumo próprio. Fração de aumento da pena.

1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu, depois de ser apontado como vendedor de drogas é preso em flagrante na posse de drogas e dinheiro e admite aos policiais - que registraram as declarações do réu em vídeo - a traficância.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta e adequação com as circunstâncias do caso concreto.

5 – Apelação provida em parte.